Tribunal: TJDFT
Processo: 0728241-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0728241-34.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por terceiro embargante contra ato atribuído ao MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, no Cumprimento de Sentença 0716270-59.2018.8.07.0001, penhorou e deprecou o leilão do Lote 28, da Quadra 11, do Condomínio Mirante do Lago, situado na ALC-SO-141A, Avenida NS 15, em Palmas/TO, matrícula 98.179 do RI daquela Comarca. Afirma ter adquirido o imóvel anteriormente ao registro da penhora, mediante contrato particular de cessão de direitos hereditários. Logo, e considerada a sua boa-fé, impõe-se a liberação do bem. Ressalta, quanto ao periculum in mora, a iminência do leilão. Pede segurança liminar e, no mérito, a desconstituição da penhora. 2. Carece a impetrante de interesse-adequação (art. 5°, II da Lei 12.016/09; STF 267). A penhora do imóvel está sendo questionada nos embargos de terceiro, em trâmite no Juízo a quo. É a sede adequada para perquirir-se a eficácia da alienação do imóvel penhorado e a alegada boa-fé do impetrante, o que exigirá, em princípio, dilação probatória, incompatível com o mandamus. O Juízo atribuiu efeito suspensivo aos embargos, para evitar a expropriação do bem, mantendo a posse do impetrante, até o julgamento da demanda. Dessa decisão agravaram os exequentes (AI 0709486-59.2024.8.07.0000), obtendo decisão favorável do Relator para suspender, liminarmente, aquela decisão, de modo que o processo de execução retomasse sua marcha, com a prática de atos expropratórios. Reputou que a cessão de direitos é nula. O impetrante opôs agravo interno, sem pedir efeito suspensivo ope judicis. Portanto, a deprecata do leilão, expedida pelo Juízo a quo, não pode ser considerada ato judicial teratológico, pois suspenso o efeito suspensivo dos embargos, a marcha da execução tinha de ser retomada. Outra conduta não poderia ser adotada pelo Juízo, pois afrontaria a decisão do Relator do AGI. Não se tratando de ato teratológico praticado pela autoridade apontada como coatora, não cabe o writ, como se vê da jurisprudência do STJ: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO ESPECÍFICO. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 267/STF. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. (...) II - Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, o mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível quando demonstrado o caráter abusivo, a manifesta ilegalidade ou teratologia no ato indicado como coator e esgotadas todas as outras providências legais para impugnação da decisão. Do mesmo modo, é incabível o mandado de segurança quando impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso específico ou transitada em julgado. (...). (...). VI - Agravo interno improvido. (Corte Especial, AgInt nos EDcl no MS 29.460, 2024). 3. Indefiro a inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito (art. 10 da Lei 12.016/09 c/c CPC 485, I c/c RITJDFT 226, I). Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 31 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator